Tribunal: TJSP
Processo: 2182887-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Pretendida a liberação de veículos retidos por infração ao disposto no art. 231, VIII, do CTB - transitar efetuando transporte intermunicipal de passageiros, sem a devida autorização. Indeferimento da liminar, em primeiro grau. Insurgência do impetrante. Cabimento. Impossibilidade de se condicionar a liberação ao pagamento de multa, porque a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Pretendida a liberação de veículos retidos por infração ao disposto no art. 231, VIII, do CTB - transitar efetuando transporte intermunicipal de passageiros, sem a devida autorização. Indeferimento da liminar, em primeiro grau. Insurgência do impetrante. Cabimento. Impossibilidade de se condicionar a liberação ao pagamento de multa, porque a medida administrativa prevista na norma é a retenção, não a apreensão. Inteligência da Súmula no 510, do C. STJ. Precedentes. Decisão reformada para conceder a liminar. Recurso provido.